Tribunal: TJMT
Processo: 1035324-17.2024.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035324-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), F JANNANI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 75.223.727/0001-37 (AGRAVADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA CANDIDO - CPF: 338.201.551-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. RELATÓRIO E VOTO DISSOCIADOS. VÍCIO EVIDENTE. CORREÇÃO.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que relatou Agravo de Instrumento em cumprimento de sentença de honorários, mas trouxe voto e ementa referentes a apelação em processo diverso. Requerente alega erro material e omissões quanto ao pedido de
efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões controvertidas: (i) se a incongruência entre relatório e voto/ementa configura erro material sanável por embargos; (
ii
) se ainda subsiste interesse no pedido de efeito suspensivo; (
iii
) se o Município tem legitimidade para intervir em execu
ção de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC admite embargos para sanar erro material. A divergência entre o relatório e o voto/ementa evidencia vício objetivo, impondo correção.

4. O pedido de efeito suspensivo perdeu objeto em razão do lapso temporal desde a decisão agravada e da ausência de risco atual, configurando prejudicialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos. Corrigido o acórdão
para anular
o julgado em razão de erro material e considerar prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

Tese de julgamento:

“1. A desconformidade entre relatório e voto/ementa configura erro material sanável por embargos. 2. Pedido de efeito suspensivo pode ser declarado prejudicado quando ausente interesse superveniente.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED nº 1016944-22.2021.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câm. Dir. Privado, j. 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WALDOCIR STEFENI
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 294891871), que supostamente julgou embargos de declaração anteriores (ID 258259695).

O embargante alega, em síntese, a existência de erro material e omissões no acórdão embargado, sustentando que, embora o relatório tenha tratado corretamente do caso concreto deste processo (Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença nº 0000014-92.1992.8.11.0030, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nobres/MT), o voto, os fundamentos e o dispositivo referem-se a outro caso completamente distinto, relacionado a uma apelação interposta contra sentença em Mandado de Segurança oriundo da Comarca de Primavera do Leste.

Argumenta que os embargos de declaração anteriores (ID 258259695) foram interpostos contra despacho/decisão monocrática (ID 258093680) que omitiu a existência de pedido inicial de efeito suspensivo formulado na petição inicial do Agravo de Instrumento (ID 257829197), e que tais embargos não foram efetivamente apreciados.

Sustenta ainda que o acórdão embargado deixou de analisar e deliberar sobre todos os argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, elencando seis questões basilares que estariam pendentes de análise.

Em contrarrazões (ID 298189379), o Município de Nobres reconhece a existência de erro material no acórdão embargado, admitindo que houve incongruência entre o relatório e o voto, bem como omissão quanto ao exame do pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento. Contudo, argumenta que os embargos devem ser desprovidos, seja porque o efeito suspensivo pleiteado não atende aos requisitos legais, seja porque o recurso foi manejado como instrumento indevido de rediscussão do
mérito.
.

É o relatório.

V O T O
- M É R I T O

Egrégia Câmara:

De início, verifico que os embargos de declaração são tempestivos, tendo sido opostos dentro do prazo legal, considerando a prerrogativa do Estado de prazo em dobro e as sus
pensões processuais informadas.

Com efeito, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
e III - corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, constato que os embargos de declaração merecem provimento, tendo em vista a ocorrência
de incontestável erro material.

Analisando detidamente o acórdão embargado (ID
294891871
), observo que, de fato, houve equívoco na inserção de decisão totalmente estranha ao objeto da presente demanda.

Tal incongruência é facilmente verificável pela simples leitura do acórdão embargado.

No relatório, consta expressamente que "
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WALDOCIR STEFENI contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0000014-92.1992.8.11.0030, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nobres-MT
", enquanto no voto afirma-se que "
Compulsando os autos, verifico que o acórdão embargado Id 272678885 negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado contra o Município de Primavera do Leste
".

Essa discrepância configura erro material evidente, que compromete a integridade e a coerência da decisão judicial, justificando a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

A respeito do erro material, convém destacar que se trata de equívoco manifesto, constatável por qualquer pessoa e sem necessidade de maior exame, consistente na troca involuntária de palavras, documentos ou valores numéricos. O erro material não decorre de raciocínio, interpretação ou de escolha de normas aplicáveis, mas de lapso manifesto, p
erceptível por qualquer pessoa.

No caso dos autos, é inconteste que houve a inserção de julgado totalmente estranho à lide, caracterizando erro
material que demanda correção.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – VEICULAÇÃO DE EMENTA E VOTO REFERENTES A PROCESSO DIVERSO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO PELA TRANSCRIÇÃO DOS ELEMENTOS FALTANTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Constada ocorrência de erro material na publicação do acórdão embargado, caracterizada pela veiculação de ementa e voto referentes a processo diverso, devem ser prontamente acolhidos os Embargos de Declaração para saneamento do vício, com indicação e transcrição dos elementos
faltantes no aresto embargado.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016944-22.2021 .8.11.0041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Dessa forma,
conheço e acolho os embargos de declaração
, a fim de reconhecer o erro material
e anular o julgado de Id. 29489187
1, diante do evidente erro material.

O
pedido contido no
Id. 258259695
perdeu objeto em razão do lapso temporal
. V
olvam
os autos
concluso
s
ao Gabinete do Relator para que seja
incluído em pauta o julgamento do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025